Tribunal: TJSP
Processo: 2152510-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de compra e venda de energia elétrica – Suspensão e adequação da cobrança no mês de abril – Viabilidade – Inadimplemento involuntário – Evento COVID-19 – Verossimilhança das alegações da tomadora do serviço de energia elétrica – Redução da atividade econômica – Risco evidente - Liminar mantida em proveito da agravada – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152510-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado UNIBR –
UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152510-66.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 48806 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48806
AGRV.No: 2152510-66.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE
AGTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
AGDO. : UNIBR UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA.
“TUTELA DE URGÊNCIA Contrato de compra e venda de
energia elétrica Suspensão e adequação da cobrança no mês
de abril Viabilidade Inadimplemento involuntário Evento
COVID-19 Verossimilhança das alegações da tomadora do
serviço de energia elétrica Redução da atividade econômica
Risco evidente - Liminar mantida em proveito da agravada
Recurso improvido.”

1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o MM. Juiz “a quo” deferiu
tutela de urgência para restringir a cobrança de
energia
elétrica
ao
montante
utilizado
pela
autora. Alega, em síntese que: age de forma
regular; não há prova de que a agravada não dispõe
de meios para pagar as faturas; disponibilizou a
energia regularmente; o contrato em questão é
sofisticado e regulado de forma especial CUSD e
CCER;
a
natureza
jurídica
do
contrato
de
fornecimento de energia inviabiliza a tutela
almejada; o evento COVID-19 não é insuperável ou
invencível e não se caracteriza como fortuito ou
força maior; não se aplica a teoria da imprevisão;
não pode a agravada transferir os riscos da sua
atividade; é indevida a interferência do Poder
Judiciário; o CDC é norma inaplicável; não cabe a
revisão contratual; há perigo de dano inverso que
atinge
a
agravante
e
terceiros;
a
tutela
antecipada acarretará e prejuízos financeiros à
agravante que também possui contratos com terceiros. Não foi concedido o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152510-66.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 48806 - S/A/V/R/R/R
3
pretendido.
A agravada respondeu, afirmando que:
o evento COVID-19 alterou as bases do contrato de
fornecimento de energia elétrica; o estado de
emergência e calamidade foi oficialmente reconhecido pelas autoridades; há precedentes favoráveis. Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
A parta agravada ajuizou a presente
ação de tutela antecedente e obteve resposta
favorável no seguinte sentido: (i) possibilitou à
agravada a suspensão da obrigação da agravada de
adquirir
e
pagar
quantia
mínima
de
energia
elétrica junto à agravante, em relação ao mês de
abril, determinando-se que a agravante fature as
mesmas a energia elétrica efetivamente consumida
no mês de abril; e (ii) que a agravante se
abstenha de aplicar qualquer penalidade oriunda do
contrato, bem como de execução de quantia prestada
com relação à postergação deferida.
A reforma do Código de Processo
Civil delineou os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, devendo haver “in casu”
elementos que evidenciem: i) a probabilidade do
direito e ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Nesse sentido preleciona sobre a
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”)
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade
é
a
situação
decorrente da preponderância dos motivos
convergentes à aceitação de determinada
proposição,
sobre
os
motivos
divergentes. As afirmativas pesando mais
sobre o espírito da pessoa, o fato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152510-66.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 48806 - S/A/V/R/R/R
4
provável; pesando mais as negativas, ele
é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é
menos que a certeza, porque lá os
motivos divergentes não ficam afastados,
mas somente suplantados; e é mais que a
credibilidade, ou verossimilhança, pela
qual na mente do observador os motivos
convergentes e os divergentes comparecem
em situação de equivalência e, se o
espírito não se anima a afirmar, também
não
ousa
negar.
O
grau
dessa
probabilidade será apreciado pelo juiz,
prudentemente e atento à gravidade da
medida a conceder" (“A Reforma do Código
de Processo Civil”, 3a ed. São Paulo:
Malheiros, 1996, p. 145).
E
quanto
ao
perigo
de
dano
(“periculum in mora”), esclarece-se sobre sua
importância para a concessão da tutela:
“Com
efeito,
ambos
os
requisitos, fumus e periculum, devem
estar presentes, mas é o periculum o
fiel da balança para a concessão da
medida, porque, afinal de contas, o que
importa no palco da tutela de urgência é
reprimir
o
dano
irreparável
ou
de
difícil reparação à parte, seja pela via
direta (tutela satisfativa), seja pela
reflexa, afastando o risco de inutilidade do processo (tutela
cautelar).”(TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER
et. al. "PRIMEIROS “COMENTÁRIOS AO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” ARTIGO POR
ARTIGO - São Paulo Ed. Revista dos
Tribunais 2015 - pág. 499).
Nesse sentido, em cognição sumária,
constata-se que a decisão impugnada está correta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152510-66.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 48806 - S/A/V/R/R/R
5
não merece qualquer reforma.
A verossimilhança das alegações da
parte agravada lastreia-se em fato notório e que,
futuramente, poderá alterar as bases objetivas da
execução não só do contrato “sub judice”, mas de
todos aqueles em agentes econômicos que foram
atingidos com o evento COVID-19.
Com a paralização ou redução das
atividades econômicas, não há dúvida de houve
decréscimo no consumo de energia elétrica por
parte dos fornecedores, o que autoriza, em tese, a
cobrança nos moldes pleiteados.
Outrossim,
o
risco
para
parte
agravada é patente, na medida em que se não for
adequada a cobrança, pode ocorrer a quebra da
empresa e interrupção das atividades.
Ao contrário do que alega, não há
risco reverso da medida, pois a recorrente poderá
ser valer do mesmo direito em relação aos seus
credores.
Logo,
de
rigor
a
manutenção
da
decisão, como vem decidindo este Sodalício em sede
liminar:
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa. Antecedente. Deferimento de
medida para que a agravante, durante o
período em que permanecerem suspensas as
atividades da agravada em razão da
pandemia da Covid-19, abstenha-se de
cobrar a energia elétrica fornecida pelo
critério originalmente ajustado (take or
pay), com emissão de faturas apenas pelo
valor
da
energia
consumida.
Probabilidade do direito identificada
diante da impossibilidade superveniente
do cumprimento integral da prestação
decorrente de causa não imputável à
compradora da energia. Perigo de dano ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152510-66.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 48806 - S/A/V/R/R/R
6
risco ao resultado útil do processo
constatado. Requisitos do art. 300 do
CPC preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.”(AI no
2075783-66.2020.8.26.0000
35a C. de
Direito Privado
Rel. Gilson Delgado
Miranda j. 19.06.2 020)
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator